Tribunal: TJDFT
Processo: 0732876-44.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO ÀS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - GAB. LEI DISTRITAL No 318/92. SÚMULA 27 TUJ. LOTAÇÃO EM CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS. EXERCÍCIO DE ATIVIDADES RELACIONADAS COM AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE. REQUISITOS PREENCHIDOS. GRATIFICAÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso
2. A Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde - GAB, instituída pela Lei Distrital n.o 318/1992, é devida aos servidores públicos da área de saúde do Distrito Federal que desenvolverem atividades relacionadas com as ações básicas de saúde e cumprirem integralmente a carga horária semanal nos Centros de Saúde, Postos de Saúde e Postos de Assistência Médica da Fundação Hospitalar do Distrito Federal. A Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal, sobre o tema, editou a Súmula n.o 27 da TUJ, prevendo que a GAB deve ser paga ao servidor público "quando comprovado o exercício de atividades relacionadas com as ações de atenção primária à saúde, ainda que não esteja lotado em locais considerados Unidades Básicas de Saúde".
3. Apesar da Súmula n.o 27 da TUJ permitir o pagamento de GAB a servidor não lotado em locais de Unidades Básicas de Saúde, faz-se necessário destacar que mais importante do que o local de lotação é verificar se, de fato, o servidor público exerce atividades relacionadas com as ações básicas de saúde.
4. No presente caso restou provado que a Recorrida, Enfermeira, é integrante da Carreira de Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal e cumpre integralmente a sua carga horária semanal, (40 h/s), em atividades relacionadas com as ações básicas de saúde, especificamente: Busca ativa de paciente; Acolhimento e reacolhimento dos pacientes a partir de 16 anos que fazem uso de crack, álcool e outras drogas; Participação nos planejamentos e realização de atividades culturais, terapêuticas e de reabilitação psicossocial com objetivo de propiciar a reinserção social e profissional dos usuários que utilizam os serviços do CAPS; Realização de Grupos Terapêuticos; Aconselhamento em ISTs; Participação em grupos de estudos para aprimoramento da equipe; Participação de reuniões de equipe, na educação permanente; Discussão de casos clínicos; Intervenção em Crises; Evoluções nos prontuários sobre assistência prestada; atendimentos individuais aos usuários e familiares; Atuar como facilitador no processo de integração e adaptação do indivíduo ao CAPS; Palestras informativas e educativas; Discussão de admissão e alta junto à equipe; Participação na construção do Projeto Terapêutico Individual e na sua constante reformulação; Visita domiciliar; Busca ativa e Matriciamento.
5. Preenchidos os requisitos para a obtenção da GAB, essa deve ser devidamente implementada no contracheque da Recorrida, bem como devido o pagamento retroativo pelo Distrito Federal de todo o período (não prescrito) em que a parte fez jus à gratificação e não a recebeu.
6. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
7. Custas, isenção legal. Condeno o recorrente vencido ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.